Tribunal: STF
Processo: ARE 1372565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade rejeitada. Legalidade da inclusão das contribuições PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Entendimento do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II; 195, I, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante, a exceção de pré-executividade, como diz o próprio nome, deve ser oferecida antes da penhora com o objetivo de impedir o desenvolvimento da execução desde logo, nos casos em que não exista título executivo com as características necessárias para tanto, ou em que este título esteja pago, ou fulminado por prescrição, ou em outro caso que possibilite a pronta declaração judicial com economia processual sem prejuízo para o devido processo legal. Trata-se de execução fiscal ajuizada em 13.10.2020, no valor de R$ 39.203,60, relativa a ICMS proveniente de débitos declarados e não pagos, nos termos do art. 49 da Lei Estadual n. 6.374/8, conforme as CDA's anexadas à p.02/57 da execução. A ora agravante, citada, apresentou exceção de préexecutividade na qual sustenta a ocorrência de prescrição com relação às CDA's n. 1.140.957.427, n. 1.140.957.438 e 1.140.957.449, assim como a inconstitucionalidade da inclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. O Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a preliminar de prescrição, sob o fundamento de que, em 11/02/2017, houve o rompimento do parcelamento administrativo (PEP n. 20095963-8), celebrado em 23/07/2014, referente as CDA's n. 1.140.957.427, n. 1.140.957.438 e 1.140.957.449, e, no mérito, considerou ser legítimo o cômputo do valor despendido com as contribuições de PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, por entender que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Insurge-se a ora agravante contra tal decisão, na parte em que afirma a legalidade da inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, contudo sem razão.



    (...)



    Portanto, não há ilegalidade na inclusão das ntribuições PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, posto que estas não integram formalmente a base de cálculo do ICMS, mas apenas incidem sobre a receita bruta/faturamento das empresas, de maneira que se trata de repasse meramente econômico, que compõe o valor da operação, e não jurídico ao consumidor final.



    (...)



    Assim, é válida a inclusão de valores a título do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, o que mantém hígidas as CDA's contestadas, devendo a execução fiscal prosseguir.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente